Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA TIA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de visita formulado pela tia do interno que já realiza visitas a outro interno (irmão do agravante) do sistema carcerário local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir autorização de visita da tia do apenado e que já realiza visitas a outro interno (irmão do agravante) do sistema prisional do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 dispõe que: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.
4. Constando do SIAPEN que o sentenciado possui outros visitantes com cadastro ativo e autorizado, de modo que a requerente não se revela a única visitante de nenhum dos dois presos, a situação em análise não se enquadra na exceção prevista no artigo 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016.
5. Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e não provido.